Tribunal: TJES
Processo: 5001262-26.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-26.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001262-26.2022.8.08.0002
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUBSIDIARIAMENTE - NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1).
A REQUERENTE ALEGA QUE: A) NO FINAL DO ANO DE 2019, COMEÇOU A RECEBER DEZENAS DE LIGAÇÕES E CARTAS DE COBRANÇA, REFERENTES ÀS DESPESAS DE UM SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL ELA NUNCA POSSUIU; B) VERIFICOU-SE A EXISTÊNCIA DE 22 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM SEUS BENEFÍCIOS. O NÚMERO EXORBITANTE DE EMPRÉSTIMOS ABISMOU TODOS OS SEUS FAMILIARES, PRINCIPALMENTE, DIANTE DO CONTEXTO PESSOAL QUE A ENVOLVE (IDOSA, ANALFABETA E DOENTE); C) QUANDO QUESTIONADA, NÃO SOUBE EXPLICAR SE HAVIA CONTRATADO OU NÃO TODOS OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTIDOS NOS EXTRATOS PREVIDENCIÁRIOS. CONTUDO, SABE-SE QUE NENHUM FAMILIAR OU AMIGO LEVOU-A PARA CELEBRAR QUALQUER EMPRÉSTIMO; D) EM CONSEQUÊNCIA DESTES FATOS, FORAM AJUIZADOS ALGUNS PROCESSOS COM A FINALIDADE DE QUE FOSSEM DECLARADOS NULOS ESTES “EMPRÉSTIMOS”. EIS QUE, EM TODAS AS AÇÕES ANTERIORMENTE PROPOSTAS, OS CONTRATOS APRESENTADOS FORAM DECLARADOS NULOS EM RAZÃO DA SUA CONDIÇÃO DE ANALFABETA; E) DENTRE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS TRANSPORTADOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA REQUERENTE (Nº 140.041.463-3), ENCONTRA-SE UM CONTRATO PERTENCENTE AO BANCO RÉU, DE NÚMERO 583737145, EM RAZÃO DO QUAL FORA EMPRESTADA A QUANTIA DE R$ 3.252,85 E JÁ DESCONTADO O VALOR DE R$ 4.335,00 (DE UM TOTAL DE R$ 6.120,00); F) POR FIM, REQUER QUE: SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUTADO A SI; SEJA DECLARADO NULO O CONTRATO Nº 583737145; AS PARTES RETORNEM AO STATUS A QUO ANTE, DE MODO QUE DEVOLVERÁ O VALOR QUE LHE FOI DISPONIBILIZADO, SE EXISTIR, E O REQUERIDO DEVOLVERÁ O VALOR RECEBIDO, EM DOBRO, PODENDO AINDA ESTES VALORES SER COMPENSADOS NESTE MESMO PROCESSO; SEJA O REQUERIDO CONDENADO A INDENIZAR-LHE OS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NO VALOR DE R$ 15.000,00.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.. “[...]
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1. DECLARAR nulo o contrato firmado pelas partes (n. 583737145) e, em razão disso, DETERMINAR à parte requerida que esta cancele o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e objeto desta demanda. 2. CONDENAR a parte requerida na obrigação de se ABSTER de realizar novos descontos no benefício previdenciário da Requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como CONFIRMAR a decisão de ID n. 18689878. 3. CONDENAR o Requerido a indenizar a Requerente, a título de danos morais, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. 4. Ademais, por medida de equidade e justiça (autorizada pelo art. 6º da Lei n. 9.099/95) e diante da nulidade do contrato de empréstimo, para que as partes voltem ao status a quo, DETERMINO a compensação dos valores a serem restituídos mutuamente entre as partes, conforme a fundamentação supracitada. Em razão da compensação, CONDENO o Requerido a restituir à parte requerente o valor de R$ 7.859,15 (sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), com juros moratórios desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar a partir de cada desconto indevido. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

[...]”.

(3). RECURSO RÉU.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA;
VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO FIRMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DESNECESSIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELO RECORRENTE. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS SUPORTADOS PELO AUTOR. PLEITO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA ATACADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
MATÉRIA FÁTICA QUE COMPROVA A PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O CASO VERTENTE.
REJEITADA.

(7). DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO. APESAR DE A MESMA AFIRMAR TER DÚVIDAS ACERCA DOS DEMAIS CONTRATOS ATIVOS EM SEU NOME, O INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO COM O RÉU, QUAL SEJA DE
N° 583737145
, É DESCONHECIDO PELA REQUERENTE,
CONSIDERANDO-SE QUE A MESMA É ANALFABETA.
ASSIM, A DEMANDANTE PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, DENTRE OUTROS PEDIDOS JÁ SUPRACITADOS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO, AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ CREDITADOS E DESCONTADOS DA REQUERENTE. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE A RECORRIDA TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO A UM CONTRATO DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDA A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE. COM EFEITO, QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO DE FORMA SIMILAR DA POR ELE CONSIGNADA. O BANCO REQUERIDO ADUZ A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, MAS NÃO APRESENTA CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. E ASSIM AFIRMO, POIS, MUITO EMBORA O RECORRENTE EM
ID.: 5913188
TENHA ANEXADO O SUPOSTO CONTRATO FIRMADO, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, A AUTORA DESEJOU CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID.:5913188) E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE (ID.:5912762), BEM COMO QUE DE FATO FOI COMPROVADO DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA AUTORA (ID.: 5913193). NO ENTANTO, PELA ASSERÇÃO DA PARTE AUTORA, ELA SERIA ANALFABETA E, POR ISSO, NÃO TERIA CONDIÇÕES DE ASSINAR, INCLUSIVE, SEGUNDO CONSTA NA PROCURAÇÃO, A MESMA SEQUER CONSEGUE ASSINAR SEU NOME, MAS, DO CONTRÁRIO, HÁ SUA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS, FATO QUE É APARENTEMENTE CONTRADITÓRIO. DESTA FORMA, IMPOSSÍVEL CRAVAR SE A ASSINATURA QUE CONSTA NO CONTRATO, QUE REALMENTE SE ASSEMELHA ÀQUELA QUE CONSTA NO DOCUMENTO PESSOAL, É OU NÃO VERDADEIRA, SEM A REALIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE PERICIAL. ASSIM, ENTENDO PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, IMPONDO, EM DECORRÊNCIA, A EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER ANULADA
.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95
. (9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)